Tribunal: STF
Processo: HC 211193
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Queiroz, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 708.878/SP.



    Narra a impetrante que o paciente foi punido por falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inc. VI, c. c. o art. 39, incisos II e V, da LEP), porquanto se recusou a ser transferido para outro pavilhão da unidade prisional. 



    Sustenta, em suma, que a conduta do paciente “em nenhum momento [...] teve o dolo específico de ofender as normas disciplinares que garantem a pacificidade do convívio e as condições do regime em que se encontra”, pois “recusou a mudança de pavilhão, tendo em vista querer evitar problemas com os demais sentenciados que pertencem a facção criminosa.”



    Ressalta que “a questão não demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Na verdade, a questão é extremamente de direito, pois discute-se a classificação dada à conduta perpetrada pelo paciente.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para se suspender a r. decisão monocrática combatida e desclassificar a conduta do paciente para infração de natureza média”.



    É o relatório.



    Transcrevo a decisão questionada, no que interessa à presente impetração:



    “No caso, a Corte de origem, divergindo do entendimento anterior, assim julgou (e-STJ, fls. 78/79): 



    [...] 



    Conforme apurado, o agente penitenciário Luis Henrique Marcolino informou que, no dia dos fatos, quando seria realizado o procedimento de mudança de Pavilhão Habitacional, o agravado, em desobediência as normas, se recusou a ser transferido para outro pavilhão. Afirmou, ainda, que o advertiu que tal proceder seria suscetível de sanção disciplinar, mas ele continuou com a recusa (fls. 22). 



    O agente de segurança penitenciária Lucas Eduardo Lopes dos Santos corroborou a versão apresentada por Luis Henrique (fls. 23). 



    Dessa forma, a prova produzida demonstra que o sentenciado infringiu ao disposto no artigo 50, inciso VI, c. c. o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal. 



    E não há razão para considerar a conduta como de pequena lesividade, pois o agravado atentou contra a ordem e disciplina do presídio. 



    É sabido que o principal valor dentro dos presídios, para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos funcionários e obediência às suas ordens. 



    [...] 



    Portanto, não há que se cogitar em desclassificação da falta grave.[...] 



    Do voto acima, verifica-se que o apenado praticou falta grave, consistente em desobediência e atentado contra a ordem e disciplina do presídio, quando se recusou a ser transferido para outro pavilhão. 



    A prova foi colhida mediante declaração do paciente e depoimento dos agentes penitenciários. 



    Registre-se, no ponto, entendimento deste Tribunal no sentido de que ''a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 



    Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 



    Anote-se que "a análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 7/3/2014). 



    No mais, ressalte-se que o paciente foi advertido de que seria suscetível de sanção disciplinar, mas continuou com a recusa. 



    Assim, a gravidade do fato está na recusa, por duas vezes, a normas de disciplina, não havendo, conforme bem fundamentou o Tribunal, como considerar que a conduta é de pequena lesividade, já que para a manutenção da ordem nos presídios, a disciplina é muito importante. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 708.878/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a defesa busca seja afastada a falta grave aplicada ao paciente, pois ausente “dolo específico de ofender as normas disciplinares”.



    A decisão por meio da qual aplicada a sanção entendeu tratar-se de conduta que autorizou a incidência do art. 50, inciso VI, c. c. o art. 39, incisos II e V, da LEP, em síntese (“ inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”, quais sejam: “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e “execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”).



    Consta dos autos que o agravo em execução do Ministério Público foi provido pelo TJSP para reconhecer o cometimento de falta grave, pois o paciente, em desobediência às normas, se recusou a ser transferido para outro pavilhão.”



    O eminente Relator no STJ assentou que “o apenado praticou falta grave, consistente em desobediência e atentado contra a ordem e disciplina do presídio”.



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC 181369, Rel. Marco Aurelio, Primeira Turma, DJe 27/10/2020). 



    Ademais consignou o Relator no STJ que, para chegar-se à desclassificação da conduta, seria necessário o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus.



    Com efeito, para divergir da conclusão do Tribunal, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus.



     Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 201828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1/6/2021 e RHC 205918, Rel. Roberto Barroso, DJe 1/9/2021 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente